Tribunal: TJDFT
Processo: 0747281-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SETE HORAS. MÉDICO. CANCELAMENTO DE AGENDA. SEIS PACIENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido deduzido na inicial para condenar a ré a pagar-lhe as quantias de R$ 2.700,00 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, o recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório referente ao dano extrapatrimonial, tendo em vista o intenso desgaste emocional decorrente da longa espera no aeroporto e a impossibilidade de honrar os compromissos assumidos com os pacientes. Contrarrazões apresentadas, id. 66226203.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 66226200.
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. Verifica-se que o recorrente adquiriu passagem da requerida no trecho Palmas-Brasília, com saída no dia 20/04/2024 as 04h00, com previsão de chegada às 05h25, a tempo de atender pacientes agendados a partir das 8h00. Ocorre que, já no aeroporto, quando aguardava o embarque, foi surpreendido com a informação de que, por impedimentos operacionais, o novo horário previsto para decolagem era as 11h10, o que o obrigou a cancelar as consultas agendadas.
5. Cinge-se a controvérsia acerca do quantum fixado para compensação dos danos morais. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrente diante da situação de estresse elevado experimentada pelo recorrente.
6. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de necessidade de manutenção não programada, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a sete horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. Ficou demonstrado que foi fornecido voucher para alimentação ao recorrente.
7. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
8. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de sete horas. Desse modo, o atraso de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
10. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
11. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se inadequado, porquanto dissonante dos padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
12. Não é demais ressaltar que o setor aéreo ainda experimenta os efeitos deletérios da pandemia de COVID-19, e o Governo trabalha na elaboração de um plano para fortalecimento da aviação brasileira, com redução do preço do querosene utilizado em aviões, e de um fundo de financiamento, que possibilite às empresas do setor ampliarem os investimentos em manutenção e na compra de novas aeronaves. Desse modo, impositiva a análise da capacidade financeira das empresas para a fixação do valor, uma vez que a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Considerando que a empresa prestou assistência ao passageiro, concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
13. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95